Tribunal: TJSP
Processo: 1003844-27.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – RECONVENÇÃO - DESERÇÃO – Sentença de improcedência do pedido monitório e de procedência da reconvenção - Insurgência da autora reconvinda (apelante) – Ausência de comprovação, no prazo concedido, do recolhimento integral do valor do preparo recursal – Deserção configurada – Apelação que não preencheu requisito extrínseco de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS MERCANTIS – RECONVENÇÃO - DESERÇÃO – Sentença de improcedência do pedido monitório e de procedência da reconvenção - Insurgência da autora reconvinda (apelante) – Ausência de comprovação, no prazo concedido, do recolhimento integral do valor do preparo recursal – Deserção configurada – Apelação que não preencheu requisito extrínseco de admissibilidade – Exegese dos artigos 932, inciso III, parágrafo único, e 1007, § 2o, do CPC – Apelo inadmissível – Litigância de má-fé da apelante – Pretensão da apelada prejudicada, ante o não conhecimento da apelação.

Recurso não conhecido.